Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em razão da ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização de diligência de citação e busca do veículo, não efetivadas no prazo fixado. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e pede a cassação do decisum.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento das custas intermediárias e, consequentemente, a falta de citação do réu configuram hipótese de abandono processual, a exigir intimação pessoal da parte autora, ou se caracterizam ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, permitindo a extinção sem prévia intimação pessoal.
III. Razões de decidir
3. O não recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à prática de ato processual essencial (no caso, a citação e busca do bem) configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A exigência de intimação pessoal da parte para suprir omissão ou inércia aplica-se exclusivamente às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano ou abandono da causa por mais de trinta dias, previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
5. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal, pois não se trata de abandono, mas de falta de condição essencial ao regular prosseguimento da ação.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o não recolhimento de custas intermediárias e a consequente impossibilidade de citação do réu legitimam a extinção sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III e IV, e §1o; art. 272, §5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1995759, 0704972-74.2022.8.07.0019, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2010461, 0750647-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 04/07/2025.